Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001906-59.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DIEGO GABRIEL MARIANO GARCIA - CPF: 429.030.738-80 (REQUERENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO GABRIEL MARIANO GARCIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP) – EXASPERAÇÃO DA PENA PELA METADE – INSURGÊNCIA – ALEGADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA APRECIADA POR OCASIÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, tendo por objetivo o mero reexame de fatos e provas já apreciados pelo Poder Judiciário. A fração relativa ao reconhecimento do crime continuado específico encontra-se, não apenas discutida no acórdão relativo ao julgamento do recurso de apelação, como devidamente justificada pela negativação da culpabilidade do requerente. Embora seja possível discutir-se a dosagem da pena através de revisão criminal, esta hipótese somente se justificará quando houver erro técnico ou manifesta ilegalidade no cálculo da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001906-59.2022.8.11.0000

REQUERENTE: DIEGO GABRIEL MARIANO GARCIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por Diego Gabriel Mariano Garcia, onde se pretende a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo no 1003-28.2015.811.0004, cujos termos, após decisão do Tribunal do Júri, reconheceram a prática do crime descrito no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, culminando na imposição da pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão (ID 117454956 – pp. 08/11). Interposto o recurso de apelação no 81292/2016, julgado pela 2a Câmara Criminal do TJMT, a pena foi reformada, com o reconhecimento do crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, CP), e redimensionamento da pena para 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado (ID 117454959 – pp. 35/36).

Em seus argumentos, o requerente afirma a existência de erro na dosimetria da pena, alegando que a 2a Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação interposto, reformou parcialmente a sentença e reconheceu a continuidade delitiva e aplicou ao caso as disposições do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. O equívoco na dosagem na pena consistiria, na visão da inicial, na majoração da pena pela metade, o que seria indevido, uma vez que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

Prosseguiu em seus argumentos afirmando que o crime continuado específico permite a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) até o triplo e, nas hipóteses da prática de dois crimes, a fração mínima é que deve incidir sobre o caso. Trouxe, em seu favor, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e disposições doutrinárias a respeito da matéria (ID 117444999). Anexou à inicial (ID 117454956) a guia de execução provisória, cópia da denúncia, da sentença, do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação no 81292/2016 –
julgado pela Segunda Câmara Criminal do TJMT, de relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza
– e, após a determinação exarada neste feito, anexou a certidão de trânsito em julgado e os demais documentos determinados para adequada compreensão da revisional (ID 119849963).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela extinção do processo sem resolução do mérito e, se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional (ID 119268999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO GABRIEL MARIANO GARCIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que a Procuradoria-Geral de Justiça requereu, em seu parecer, pela extinção da presente revisão criminal sem julgamento do mérito em virtude da não juntada da certidão de trânsito em julgado, conforme determina o art. 625, §1o, do Código de Processo Penal. Contudo, conforme consta no documento juntado no ID 120579975, a defesa atendeu à determinação exarada nestes autos (ID 119849963) e promoveu a juntada da documentação pertinente, atendendo-se às determinações legais a respeito da documentação necessária à apresentação da presente ação autônoma.

Ultrapassada esta questão, impõe-se a verificação do enquadramento do pedido formulado na inicial às disposições do art. 621 do Código de Processo Penal.

Segundo o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida (
i
) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, (
ii
)
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e (
iii
)
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem entendendo, excepcionalmente, pelo cabimento de revisão criminal para fins correção da dosimetria da pena em casos de erro técnico ou manifesta ilegalidade no momento da dosagem da reprimenda. Neste sentido:
(N.U 1013781-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)
.

No caso em tela, o requerente foi condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão pelo juízo de primeiro grau (ID 117454956 – pp. 08/11), mas, interposto recurso de apelação, a Segunda Câmara Criminal desta Corte julgou parcialmente procedente a irresignação e, após reconhecer a ocorrência do crime continuado específico (art. 71, parágrafo único do Código Penal), reformou a sentença, aplicando a fração de 1⁄2 (metade) para a mencionada majorante, de modo a fixar a reprimenda em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado (ID 117454959 – pp. 35/36).

Disto, decorrem dois pontos que impedem o julgamento do mérito desta revisão criminal.

Em primeiro lugar, registre-se que a culpabilidade foi valorada negativamente tanto na sentença quanto no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal.

A sentença, ao dimensionar a pena referente ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Luiz Felipe Bento registrou, ao valorar a culpabilidade: “
Entendo que deve ser valorada negativamente, em razão do réu e o coautor inimputável, “mesmo já estando a vítima Luiz Felipe caída e sem vida, ainda, desferiram uma pedra de cerca de treze quilos na cabeça da mesma, a qual esmagou parte da cabeça desta, chegando a ocorrer a perda de material encefálico” (sic, denúncia). Com efeito,
tal fato demonstra vileza de caráter e insensibilidade do réu, o qual esmagou parte da cabeça da vítima com uma pedra de cerca de 13 quilos, o que impossibilitou inclusive que a mesma tivesse um enterro digno, face à deformação de sua face
”.

O acórdão, de sua parte, sublinhou igualmente que “
temos por oportuna a fixação da fração de 1⁄2 (metade) para a continuidade delitiva, à conta da supina culpabilidade do réu, quem, empós desfalecida a vítima, lançou uma pedra de 13 kg contra o crânio do ofendido, espraiando seu material encefálico, fato que, conforme gizado pelo juízo a quo, [...] impossibilitou inclusive que a mesma tivesse um enterro digno, face à deformação de sua face
”.

Portanto, a Segunda Câmara Criminal, ao aplicar a fração de 1⁄2 (metade) para exasperação da pena definitiva em virtude do crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, CP), justificou de forma adequada a não aplicação do patamar mínimo, não havendo falar-se em qualquer erro ou manifesta ilegalidade na dosagem da reprimenda.

Neste sentido, convém destacar julgado do Superior Tribunal de Justiça onde a prática de dois homicídios qualificados, para os quais foi reconhecido o crime continuado específico, levou à exasperação da pena por força da majorante disposta no art. 71, parágrafo único, pela metade.

A título de registro, confira-se: “
1. Os crimes praticados constituem infrações penais da mesma espécie (
dois homicídios qualificados
), praticados sob as mesmas condições de tempo e lugar, agindo com idêntico modus operandi, e em concurso de agentes. 2. Aliada às conexões de caráter espacial e de ordem temporal, o comportamento infracional do agravante ficou caracterizado pela existência de uma pluralidade de vítimas, o que atrai a normatividade do
parágrafo único do artigo 71 do Código Penal
. 3. Configurado o chamado crime continuado específico, viabiliza-se a apenação mais gravosa. 4.
O patamar de metade foi devidamente justificado pelo Juízo sentenciante, levando em consideração um critério de suficiência e necessidade, em vista da negatividade das circunstâncias avaliadas no artigo 59 do Código Penal, da periculosidade do agente, e da quantidade de vítimas
” (AgRg no HC 309.823/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, REPDJe 14/08/2017, DJe 30/05/2017).

Frente a todo o exposto, tem-se que a dosagem da pena aplicada, especialmente no tocante à fração relativa ao crime continuado específico, está devidamente justificada, não havendo erro técnico ou manifesta ilegalidade a permitir a apreciação do mérito desta revisão criminal.

Soma-se a isso um segundo ponto:
a tentativa de se rediscutir matéria amplamente analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação
.

Conforme já fora visto, o acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o recurso de apelação
no 81292/2016 analisou detidamente a fração referente à exasperação da pena. Promover nova análise significa, nada mais, do que atribuir a esta revisão criminal o caráter de nova apelação, o que é indevido.
Neste sentido, é importante mencionar que a revisão criminal, enquanto ação autônoma de impugnação que permite o desfazimento de injustiças e eventuais erros judiciários, não pode se converter em segunda apelação, ficando adstrita às situações excepcionais referenciadas no art. 621, do Código de Processo Penal.

A este respeito: "
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova

apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à

evidência

dos

autos,

consoante previsão do art. 621, I, do CPP
" (ut, HC

206.847/SP,

Rel.

Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/02/2016).

Frente ao exposto,
julgo extinta sem resolução do mérito
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022